Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEDE DA EMPRESA. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor da comarca de Ponta Grossa/PR, proferida nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum, ajuizada em desfavor de instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de ofício da competência territorial, quando escolhido o foro da sede da instituição financeira para o ajuizamento da liquidação individual de sentença coletiva, em detrimento do foro da agência bancária onde foi firmado o contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, estabeleça a competência do foro da sede para ações em que for ré pessoa jurídica, o mesmo dispositivo, em sua alínea "b", determina ser competente o foro "do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu".
4. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp 2106701/DF, firmou entendimento de que, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente, superando parcialmente o disposto na Súmula 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A regra geral de competência territorial que determina que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica não se aplica quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, situação em que o foro dessas últimas é o competente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "a" e "b"; CPC, art. 63, § 5o; Lei n. 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; REsp n. 2.106.701/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.